Tribunal: STF
Processo: RE 1321137
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 9, p. 58):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196, CF/88. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. COBERTURA DOS MEDICAMENTOS. 
    Mantendo o autor plano de saúde privado, assegurando cobertura aos medicamentos de que necessita, não se justifica venha a buscá-los dos entes estadual e municipal. 
    APELAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDA, PREJUDICADA A DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL E A REMESSA NECESSÁRIA.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 45).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6º; e 196 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 188-189):
    “Os artigos 196 e 198 da Constituição da República instituem ser dever comum aos entes federativos à prestação de saúde e assistência pública, impondo responsabilidade solidária na prática das políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 11, p. 189):
    “os recorridos devem fornecer o medicamento que o recorrente esta pleiteando ou que custeiem o pagamento para a compra do mesmo, pois é DEVER dos entes públicos garantir o direito a saúde e a vida a toda população, principalmente aos que não possuem condições de arcar com o tratamento, como é o caso do requerente, que esta aposentado com remuneração de previdência que sequer atinge o valor de R$2.000,00 por mês. 
    O direito fundamental à saúde foi ainda regulado pela Lei 8.080/90, Artigos 2º e 6º, inciso I, alínea “d” conhecida como Lei Orgânica da Saúde, a qual estabelece que cabe ao Estado promover os meios para a realização do direito à saúde, fornecendo todas as condições necessárias para o seu pleno exercício, inclusive assistência farmacêutica integral. 
    Tais dispositivos obrigam o Estado a disponibilizar para a população a execução de todas as ações indispensáveis ao tratamento médico de enfermos, dentre as quais se inclui expressamente a assistência farmacêutica integral aos que dela necessitarem, em todos os níveis de complexidade do sistema, conforme dispõe ainda o Art. 7, inciso I e II da Lei 8.080/90. 
    Assim, comprovada a necessidade dos medicamentos para a garantia da vida do recorrente, ele deverá ser fornecido até que persistir a doença, sendo dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da República nos artigos 6º e 196.” 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS admitiu o recurso extraordinário (eDOC 11, p. 460).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.03.2015 (Tema 793), em que reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade, assentou a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” O julgado foi assim sintetizado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16.3.2015).
    A detida análise do inteiro teor do julgamento de repercussão geral não deixa dúvidas quanto à interpretação não restritiva promovida pelo Supremo Tribunal no que tange ao direito à saúde, de modo que a responsabilidade do Estado recai, naturalmente, com maior rigor em relação a pessoas carentes, mas isso não exclui a responsabilidade dos entes federados para efetivar o direito universal à saúde. Do rol de precedentes colacionado pelo Ministro Luiz Fux, relator do RE-RG 855.178, recorto, por oportuno, trecho do voto do Ministro Celso de Mello no julgamento do ARE 825.641, que articula no que aqui importa: 
    “(...) no tocante à discussão sobre a responsabilidade solidária das pessoas políticas que integram o Estado Federal brasileiro, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que torna inacolhível a pretensão deduzida pela parte ora recorrente: 
    (...) 
    Esse entendimento vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cujas decisões proferidas em sucessivos julgamentos sobre a matéria ora em exame têm acentuado que constitui obrigação solidária dos entes da Federação o dever de tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa , notadamente de pessoas carentes.” (AI 732.582/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 586.995-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 607.381-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux; RE 607.385-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 626.382-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; RE 641.916-AgR/PR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.) (grifos meus) 
    Ainda nesse sentido, seguindo a jurisprudência que se cristalizou na Corte em relação à solidariedade dos entes federados para a efetivação do direito à saúde a todos, saliente-se trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, relator da Suspensão de Tutela Antecipada 175-AgR, apreciada pelo Tribunal Pleno, Dje 30.4.2010, em que sustentou o direito à saúde de forma universal e igualitária, vedando toda e qualquer forma de distinção: 
    “O constituinte estabeleceu, ainda, um sistema universal de acesso aos serviços públicos de saúde . 
    Nesse sentido, a Ministra Ellen Gracie, na STA 91, ressaltou que, no seu entendimento, o art. 196 da Constituição refere-se, em princípio, à efetivação de políticas públicas que alcancem a população como um todo (STA 91-1/AL, Ministra Ellen Gracie, DJ 26.02.2007). 
    O princípio do acesso igualitário e universal reforça a responsabilidade solidária dos entes da Federação , garantindo, inclusive, a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie (art. 7º, IV, da Lei 8.080/90).” (grifos meus)
    Desse modo, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porquanto assentou que, “Mantendo o autor plano de saúde privado, assegurando cobertura aos medicamentos de que necessita, não se justifica venha a buscá-los dos entes estadual e municipal.” (eDOC 9, p. 58) , ao passo que esta Corte confere responsabilidade solidária a todos os entes da Federação para efetivar o direito fundamental à saúde, não restringindo o alcance do direito, tampouco implementando qualquer tipo de distinção entre os cidadãos, de modo que toda e qualquer pessoa é detentora do referido direito. Nesse sentido: ARE 1260235-AgR, Relator Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 11.12.2020.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e declarar a legitimidade passiva solidária dos entes federados, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil. 
    Invertidos os ônus da sucumbência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente